Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711694-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO ARAUJO SUDRE, RAQUEL PEREIRA DE QUEIROZ SUDRE APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo órgão do Ministério Público ao id. 41186032. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora